Tribunal: TJDFT
Processo: 0738340-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DA FACA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Impossível a desclassificação do crime de roubo para lesão corporal, se comprovado que houve a subtração do aparelho celular da vítima, mediante a prática de grave ameaça e de violência física.
2. Inviável a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, quando comprovada pelo robusto conjunto probatório dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.